Tribunal: TJES
Processo: 5006289-32.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006289-32.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIENE FANTIN DUARTE
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. NÃO COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, determinando a restituição de valores relativos à multa e seguro, mas mantendo a retenção da taxa de administração em contrato de consórcio cancelado. A autora alega promessa de contemplação imediata não cumprida e pleiteia a devolução integral dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a retenção da taxa de administração pela administradora de consórcio após a desistência do consorciado e se a alegada promessa de contemplação imediata ou a retenção de valores configuram dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de administração destina-se a remunerar a administradora pelos serviços de gestão do grupo, sendo lícita sua retenção mesmo em caso de desistência. Conforme a Súmula 538 do STJ, as administradoras têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa.

4. A alegação de vício de consentimento decorrente de promessa de contemplação imediata é afastada pela existência de advertência expressa e destacada no contrato assinado, informando que não há garantia de data para a contemplação.

5. A divergência quanto ao
quantum
a ser restituído em caso de rescisão contratual configura, em regra, mero aborrecimento, não havendo violação aos direitos da personalidade que justifique condenação por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a retenção da taxa de administração em contratos de consórcio, nos termos da Súmula 538 do STJ. 2. A existência de cláusula contratual expressa alertando sobre a inexistência de garantia de contemplação afasta a alegação de vício de consentimento e o dever de indenizar por danos morais."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5006289-32.2024.8.08.0030

RECORRENTE: JOSIENE FANTIN DUARTE

RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: VINICIUS DONÁ DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. NÃO COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, determinando a restituição de valores relativos à multa e seguro, mas mantendo a retenção da taxa de administração em contrato de consórcio cancelado. A autora alega promessa de contemplação imediata não cumprida e pleiteia a devolução integral dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a retenção da taxa de administração pela administradora de consórcio após a desistência do consorciado e se a alegada promessa de contemplação imediata ou a retenção de valores configuram dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de administração destina-se a remunerar a administradora pelos serviços de gestão do grupo, sendo lícita sua retenção mesmo em caso de desistência. Conforme a Súmula 538 do STJ, as administradoras têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa.

4. A alegação de vício de consentimento decorrente de promessa de contemplação imediata é afastada pela existência de advertência expressa e destacada no contrato assinado, informando que não há garantia de data para a contemplação.

5. A divergência quanto ao
quantum
a ser restituído em caso de rescisão contratual configura, em regra, mero aborrecimento, não havendo violação aos direitos da personalidade que justifique condenação por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a retenção da taxa de administração em contratos de consórcio, nos termos da Súmula 538 do STJ. 2. A existência de cláusula contratual expressa alertando sobre a inexistência de garantia de contemplação afasta a alegação de vício de consentimento e o dever de indenizar por danos morais."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por

JOSIENE FANTIN DUARTE
em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
,
na qual a autora narra, brevemente, que aderiu ao grupo de consórcio nº 2008, cota 90, sob a promessa de contemplação imediata feita por prepostos da ré. Alega que, ao perceber que não seria contemplada, cancelou o contrato. Informa que pagou o montante de R$3.506,01, mas que, após ser sorteada na assembleia de desistentes em 14/02/2024, a ré lhe restituiu apenas R$1.196,16, retendo aproximadamente 66% do valor pago. Pleiteou a restituição da diferença (R$ 2.309,85) e indenização por danos morais

Encerrada a instrução, foi proferida sentença/decisão integrativa, cujo dispositivo final foi o seguinte (IDs 14612396 e 14612403):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para DETERMINAR que a ré restitua os valores referente a multa de 20%, bem como o valor do seguro de vida, que somados atingem o montante de R$ 474,88 (quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

I
rresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14612406), no qual reitera as teses da inicial, pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade das retenções excessivas e a condenação em danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões ao ID 14612409, aduzindo, inicialmente, preliminares de ausência de dialeticidade e de deserção do recurso pelo não pagamento do preparo. No mérito, que a sentença seja mantida.

É o relatório.

VOTO

DEFIRO
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o

em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

De igual modo,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

No mérito, a sentença recorrida analisou corretamente a lide, não merecendo reparos.

A Recorrente insurge-se quanto aos descontos mantidos. Ocorre que a retenção da Taxa de Administração é lícita e devida, pois visa remunerar a administradora pelos serviços de gestão do grupo de consórcio prestados até o momento da desistência. O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria através da Súmula 538, que dispõe:
"As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento".
Portanto, agiu com acerto o juízo a quo ao manter apenas o desconto da taxa de administração (e adesão), afastando as demais cobranças (multa e seguro) por ausência de prova de prejuízo ao grupo e abusividade, garantindo o equilíbrio contratual. Não há fundamento legal para a devolução integral sem a remuneração do serviço contratado e disponibilizado, quando a Administradora não deu causa ao pedido de rescisão, hipótese dos autos.

No tocante ao dano moral, a sentença também deve ser mantida. A alegação de vício de consentimento por promessa de contemplação esbarra na prova documental produzida. O contrato de adesão assinado pela Recorrente (ID 14612275) contém advertência expressa, em destaque e logo abaixo da assinatura, com os dizeres:
"ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO"
. Não havendo prova cabal de que a vontade da consumidora foi viciada por artifício ardil que se sobreponha à clareza do contrato escrito, não se configura ato ilícito indenizável. Ademais, a divergência sobre o
quantum
a ser restituído em caso de desistência configura, via de regra, mero aborrecimento decorrente das relações contratuais, não atingindo os direitos da personalidade da Recorrente

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)